Tribunal: STF
Processo: AI 803468
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADOÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 748.371.



    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário.



    2. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem, respectivamente, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não podem ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    3. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do ARE nº 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA DE ADOÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO DOLO PROCESSUAL, DE OFENSA À LITERAL DISPOISIÇÃO DE LEI E FALSIDADE DA PROVA QUE AFASTAM A RESCISÃO DA SENTENÇA, PREVALECENDO A ADOÇÃO EFETIVADA. PRELIMINARES REJEITADAS E AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE”.



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.